Tribunal: TJSP
Processo: 1002643-87.2018.8.26.0581
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002643-87.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ALEX SANDRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação do INSS;
mantiveram a sentença em sede do reexame necessário com observações. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581
Voto no 35.860
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581 - Voto no 35.860
Fls. 2
Comarca:
SÃO MANUEL - 2a VARA
(Proc. 1002643-87.2013.8.26.0581)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
ALEX SANDRO DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO
DIREITA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das
sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-
acidente com início a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição
quinquenal. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença
mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Alex Sandro dos Santos move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 26.01.2013 quando, no desempenho de suas funções na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581
Voto no 35.860
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581 - Voto no 35.860
Fls. 3
empregadora que menciona, lesionou o 5o dedo da mão direita (página
15).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 195/209).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença até a véspera da aposentadoria ou óbito, respeitada a
prescrição quinquenal, além de juros de mora, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas até então
vencidas. Ficou consignada a forma de atualização dos valores em
atraso. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o
reexame necessário (páginas 216/218).
Inconformado, apela o INSS ofertando, preliminarmente,
proposta de acordo no que tange ao fator de correção e juros a se
aplicarem na aferição dos valores. No mérito, repete a pretensão de se
modificar o critério de correção definido pelo julgado (páginas
224/229).
O autor apresentou resposta discordando implicitamente da
proposta de acordo (páginas 242/255).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581
Voto no 35.860
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581 - Voto no 35.860
Fls. 4
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à
ocorrência do acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se
infere da análise da documentação juntada (ver páginas 15/18 e 43).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida por
força do infortúnio o autor tornou-se portador de sequela traumática
irreversível no 5o dedo da mão direita, assegurando o Expert que tal
alteração compromete na preensão manual, bem como a funcionalidade
da mão afetada, culminando, por consequência, em redução da
capacidade laborativa por dele exigir permanente demanda de maior
esforço para o desempenho da sua atividade habitual (ver páginas
195/209).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era
desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto
3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581
Voto no 35.860
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581 - Voto no 35.860
Fls. 5
senão a concessão do auxílio-acidente, cujo termo inicial fica mantido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (01.11.2013 -
ver página 18), respeitada a prescrição quinquenal, como decidido pelo
julgado singular, incluindo-se também o abono anual conforme
expressa previsão do artigo 40 do mesmo Diploma Legal.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(deverá o INSS oportunamente informá-lo nos autos) e que os valores
em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme
orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da
apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir da
citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês
de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581
Voto no 35.860
Apelação / Remessa Necessária no 1002643-87.2018.8.26.0581 - Voto no 35.860
Fls. 6
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator